Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710848-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE REGINA FREITAS DA CONCEICAO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELAINE REGINA FREITAS DA CONCEICAO em face de decisão interlocutória de ID: Num. 226708898 da origem, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora e, por consequência, determinou o recolhimento das custas; bem como determinou à autora trazer ata notarial demonstrando que o perfil está desativado no Instagram e Facebook, no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, a agravante relata que ajuizou a presente ação contra o Facebook Brasil Ltda., em razão da desativação de sua conta na plataforma. Afirma que a decisão agravada está em desacordo com o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, que garante a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Alega que possui rendimento bruto mensal de R$ 8.187,63, sendo que, após os descontos legais e empréstimos bancários, seu rendimento líquido mensal é de R$ 2.652,44, valor insuficiente para cobrir suas necessidades básicas e as despesas com o processo. Aduz que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos. Em relação a ata notarial, sustenta que é desnecessária a exigência de lavratura de ata notarial, pois há meios menos onerosos para comprovar a desativação da conta do Facebook. Aduz que a imposição de trazer a lavratura de ata notarial, antes da citação do réu, compromete os direitos constitucionais de acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, além de resultar em um ônus excessivo sem justificativa adequada. Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, permitindo que a autora continue o processo sem a exigência de custas processuais e da lavratura de ata notarial, até que o presente recurso seja julgado. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça e a revisão da determinação de lavratura de ata notarial, por ser medida desnecessária e onerosa, além de inviabilizar o acesso da autora à justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em relação pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese vertente, a Agravante alega sua hipossuficiência econômica, apresentando contracheque que evidencia sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Além disso, consta a declaração de hipossuficiência de ID: Num. 226516752 origem. Da análise dos autos, observa-se que o Agravante recebe remuneração bruta mensal a quantia de R$ 8.187,63, sendo que, após os descontos legais e os descontos de diversos empréstimos, seu rendimento líquido mensal é de R$ 2.652,44 (ID: Num. 226516781). Observa-se, ainda, que a recorrente faz acompanhamento médico para depressão (ID: Num. 226516783). Nesse contexto, entendo que os referidos documentos indicam que a parte Agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte Recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à Agravante. A questão da exigência da apresentação da ata notarial será melhor avaliada no mérito do agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) para permitir que a agravante continue no processo sem a exigência de custas processuais e da lavratura de ata notarial, até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador